Tribunal: TJDFT
Processo: 0022172-39.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0022172-39.2015.8.07.0001 RECORRENE: HESA 20 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. RECORRIDO: GUSTAVO PEREIRA DE ALBUQUERQUE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. CLAUSULA PENAL PREVISA EM FAVOR APENAS DO PROMITENTE COMPRADOR. INVERSÃO. NÃO CABIMENTO. DIREITO DE RETENÇÃO. INEXISTÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. 1. Na hipótese em que a restituição da comissão de corretagem constitua uma consequência da rescisão do contrato por culpa da promitente vendedora, deve ser observado o prazo prescricional decenal, segundo entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1281594/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 23/05/2019). 2. Na hipótese de contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, a promitente vendedora somente estará exonerada da obrigação de entrega do bem, a partir do momento em que promover a convocação do promitente comprador para o fim de adotar a providências necessárias para entrega das chaves. 3. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, sem justificativa plausível, assegura ao adquirente do bem o direito à indenização por lucros cessantes, correspondentes aos alugueres que deixou de auferir no período. 4. Tendo sido reconhecido em favor do promitente comprador o direito à indenização por lucros cessantes, em virtude da rescisão do contrato em virtude do atraso na entrega do bem, não se mostra cabível a inversão da cláusula penal pactuada exclusivamente em favor da promitente vendedora. 5. Nos casos de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, em virtude da demora na entrega do bem, deve ser determinada a restituição integral dos valores desembolsados pelo promitente comprador, não se admitindo a retenção de valores por parte da promitente vendedora. 6. Nos termos dos artigos 405 e 406 do Código Civil, os juros moratórios devem incidir a partir da citação. 7. Caracterizada a sucumbência recíproca e não equivalente, as partes devem arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de forma proporcional. 8. Recurso de Apelação Cível interposto pela parte ré conhecido e não provido. Recurso de Apelação interposto pela parte autora conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186 e 476, ambos do Código Civil, sob o argumento de que o inadimplemento do recorrido em relação à quitação do saldo devedor impediu a entrega das chaves; b) artigo 206, § 3o, inciso IV, do CC, sustentando que o prazo prescricional para o pleito de restituição da comissão de corretagem é trienal. Insiste seja aplicado ao caso em comento o Tema 938 do recurso repetitivo do STJ. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Ramiro Freitas de Alencar Barroso, OAB/DF 33.119. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 186 e 476, ambos do CC, pois, ao contrário do afirmado nas razões do recurso, a turma julgadora concluiu que restou constatada a mora da recorrente quanto à entrega do imóvel adquirido pelo recorrido nas condições previstas contratualmente, razão pela qual deve ser responsabilizada pelos prejuízos decorrentes da rescisão do negócio jurídico. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual modo, o recurso não deve ser admito no que tange à alegada contrariedade ao artigo 206, § 3o, inciso IV, do CC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, pois o acórdão impugnado, ao decidir que o Tema 938 somente é aplicável à hipótese em que a pretensão da devolução da comissão de corretagem tem fundamento na abusividade da cláusula que transferiu ao consumidor o referido encargo, o fez em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESCISÃO.CULPA DA VENDEDORA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. 1. Não se aplica a orientação do Tema 938/STJ aos casos em que a pretensão de restituição da comissão de corretagem e da Taxa SATI decorre da rescisão do contrato por culpa da vendedora, porquanto tais verbas integram as perdas e danos devidas ao comprador para volta ao status quo ante. 2. Pelo mesmo motivo também não se aplica a jurisprudência desta Corte apontada pela agravante sobre o termo inicial dos juros de mora a contar do trânsito em julgado, uma vez que não se cuida de pretensão de devolução de valores, decorrente de resolução de compromisso de compra e venda por iniciativa do promitente comprador com alteração das obrigações assumidas. A incidência de juros de mora sobre os valores a serem devolvidos, cuidando-se de responsabilidade contratual, incide a partir da citação. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1699501/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 7/12/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide, na hipótese, a Súmula 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com fundamento nas alíneas "a" e/ou "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal”. (AgInt no AREsp 1510816/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). Por fim, em atenção ao ID 23667198-Pág. 1, determino que as publicações referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Ramiro Freitas de Alencar Barroso, OAB/DF 33.119. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003